Tribunal: TJMT
Processo: 1008027-64.2024.8.11.0055
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008027-64.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ALVES DE JESUS - CPF: 803.657.441-15 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A instituição financeira não comprova a contratação do serviço que ensejou os descontos, deixando de se desincumbir do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

2. Restou incontroverso nos autos que houve desconto mensal em conta da parte consumidora a título de serviço não solicitado, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

3. A autora não comprovou tentativa de solução administrativa prévia nem a ocorrência de constrangimento ou exposição indevida que extrapolasse os meros aborrecimentos do cotidiano, não se configurando, portanto, o dano moral indenizável.

4. A jurisprudência dominante das Turmas Recursais indica que o desconto indevido, desacompanhado de outros elementos lesivos aos atributos da personalidade, não caracteriza dano moral.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BRADESCO SA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos declinados na inicial, determinando a devolução do valor descontado e condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A parte reclamada, ora recorrente, requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação ou, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025